Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA E ANTERIORMENTE EXAMINADAS PELO TJDFT. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SURPRESA. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. No agravo de instrumento, a recorrente pugnou pela reforma do decisum proferido no cumprimento de sentença de origem para: a) que se reconheça a competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar acerca de atos expropriatórios, revogando-se a penhora determinada pelo Juízo de origem; b) que se consigne que somente após a fixação do valor devido possibilitar-se-á a expropriação de bens; e, subsidiariamente, c) que se substitua a constrição pelos créditos indicados. Contudo, verificou-se que as questões não constam da decisão agravada, o que erigiu óbice à análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

3. Além disso, obstou-se o exame das matérias por outro fundamento, qual seja, a preclusão (art. 507 do CPC), porque os temas já foram apreciados pela 2a Turma Cível do e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 e 0701511-59.2019.8.07.0000. Ressalta-se que, em consulta ao processo n. 2008.01.1.103082-9 (após digitalização: 0039678-30.2008.8.07.0015), observa-se que houve, efetivamente, a prolação de sentença no aludido processo, encerrando a recuperação judicial da ora agravante, em 2014, e, por conseguinte, não subsiste o argumento referente à competência do Juízo Recuperacional.

4. O art. 10 do CPC dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. Por outro lado, não se pode ultrapassar a constatação de que o juiz hodiernamente assume postura mais ativa no processo, cumprindo-lhe zelar por um processo justo e dialético, garantindo a participação das partes.

5. Entretanto, na situação em análise, não se vislumbra vício por decisão surpresa, porque o objetivo legal é ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Não sendo a hipótese, revela-se desnecessária a oportunidade de manifestação.

6. Assim, mostra-se imperioso o não conhecimento do recurso por diversos fundamentos (ausência de análise na decisão agravada e preclusão). Não há falar, nesses termos, em prolação de decisão surpresa pelo Juízo de origem, nos termos do art. 10 do CPC, porquanto a eventual manifestação da parte não teria o condão de alterar a conclusão constante da r. sentença.

7. Aliás, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “O enunciado processual da ‘não surpresa’ não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1841905/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020). A par disso, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/08/2020).

8. Agravo interno conhecido e desprovido.